Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-11.2021.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702257-11.2021.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO CESAR DE ASSIS, VITOR OLIVEIRA NETO LEAL BRUM, IVANA DUARTE OLIVEIRA NETO, KAISER LEAL BRUM APELADO: KAISER LEAL BRUM, IVANA DUARTE OLIVEIRA NETO, VITOR OLIVEIRA NETO LEAL BRUM, CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS, FLAVIO CESAR DE ASSIS DECISÃO Trata-se de apelação adesiva interposta por Kaiser Leal Brum, Ivana Duarte Oliveira Neto e Vítor Oliveira Neto Leal Brum contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará. Esta Relatoria intimou Kaiser Leal Brum, Ivana Duarte Oliveira Neto, Vítor Oliveira Neto Leal Brum para manifestarem-se sobre o interesse recursal na interposição da apelação adesiva (id 71890301). Kaiser Leal Brum, Ivana Duarte Oliveira Neto e Vítor Oliveira Neto Leal Brum manifestaram-se nos autos (id 72271861). Brevemente relatado. Decido. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer do recurso admissível. O recurso adesivo é cabível nas hipóteses de sucumbência recíproca e está condicionado ao preenchimento dos mesmos requisitos de admissibilidade exigidos da apelação nos termos do art. 997, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Flávio César de Assis propôs ação declaratória de nulidade parcial de negócio jurídico contra Kaiser Leal Brum, Ivana Duarte Oliveira Neto, Vítor Oliveira Neto Leal Brum e Carlos Augusto Ferreira dos Santos. Narrou que propôs ação executiva contra Kaiser Leal Brum em 1996, cuja satisfação do crédito ainda não foi atingida, em razão da inexistência de bens do devedor para a quitação da dívida. Alegou que localizou o imóvel descrito como QI 33, Lote 15, apto 505, Guará/DF, de propriedade de Vítor Oliveira Neto Leal Brum e que seus pais, Kaiser Leal Brum e Ivana Duarte Oliveira Neto, são usufrutuários. Sustentou que houve simulação na aquisição do imóvel, em 20.10.2014, pelo nu-proprietário Vítor Oliveira Neto Leal Brum, pois ele tinha vinte e três (23) anos e era bacharel em direito à época da compra do bem, portanto não teria condições financeiras para adquirir imóvel no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). Ressaltou que o pagamento do preço do imóvel foi realizado por Kaiser Leal Brum, quem seria o verdadeiro comprador do bem. Salientou que houve a instituição onerosa de usufruto do imóvel em favor de Kaiser Leal Brum e Ivana Duarte Oliveira Neto, o que viola o art. 1.393 do Código Civil. Argumentou que o negócio jurídico teve como objetivo frustrar a execução em trâmite. Requer a inversão do ônus da prova para imputar a Vítor Oliveira Neto Leal Brum o dever de comprovar que dispunha de condições financeiras para a aquisição do imóvel. Pediu: 1) a declaração de nulidade do negócio jurídico de compra e venda do imóvel em relação a Vítor Oliveira Neto Leal Brum e de sua validade em relação a Kaiser Leal Brum; 2) a determinação a Vítor Oliveira Neto Leal Brum que apresente prova documental de como realizou o pagamento do preço do imóvel; 3) a averbação premonitória na matrícula do imóvel, nos termos do art. 828 do Código de Processo Civil. O Juízo de Primeiro Grau julgou antecipadamente a lide. Rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de mérito da decadência. Reconheceu a validade e a eficácia do contrato de compra e venda e da instituição de usufruto do imóvel. Salientou que Vitor Oliveira Neto Leal Brum comprovou ter realizado a transferência do preço do negócio para o comprador, o que afasta a alegação de que não tinha condições financeiras de adquirir o bem. Rejeitou o pedido inicial. Condenou Flávio César de Assis ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em dez por cento (10%) do valor da causa de acordo com o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (id 70423890). Kaiser Leal Brum, Ivana Duarte Oliveira Neto, Vítor Oliveira Neto Leal Brum interpuseram apelação adesiva. Sustentam a ausência de interesse de agir de Flávio César de Assis, sob o fundamento de que o imóvel possui natureza de bem de família, razão pela qual é impenhorável. Defendem a ocorrência da decadência do direito de anulação do negócio jurídico. Reiteraram a impugnação à dívida executada, sob o fundamento que ele decorre da prática de agiotagem. Pediram a rejeição do pedido inicial (id 70423898). Observo que o Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará rejeitou integralmente o pedido inicial e atribuiu os ônus de sucumbência a Flávio César de Assis. A hipótese dos autos não caracteriza situação de sucumbência recíproca das partes, razão pela qual é admissível a interposição de recurso adesivo nos termos do art. 997, § 1o, do Código de Processo Civil, que dispõe: vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. Entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade por ausência de interesse recursal. Ante o exposto, não conheço da apelação ante a manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não houve fixação na origem. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator